Tribunal: TJMT
Processo: 1003576-34.2023.8.11.0086
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-03-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003576-34.2023.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição, Concurso para servidor]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[AMANDA GOMES DA SILVA SANTOS - CPF: 061.954.991-29 (APELANTE), PAULO FIDELIS MIRANDA GOMES - CPF: 041.916.691-25 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE NOVA MUTUM - CNPJ: 24.772.162/0001-06 (APELADO), ILDO ADEMIR FACCIO (APELADO), EDILO TENORIO BRAGA - CPF: 011.505.971-78 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO." (Participaram do julgamento: Desa. Maria Ap. Ferreira Fago, Des. Jose Luiz Leite Lindote (convocado), Des. Mario Roberto Kono de Oliveira).

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – CARGO DE BIOQUÍMICO - TERMO DE NEGATIVA DE POSSE – HABILITAÇÃO PROFISSIONAL DIVERSA DA EXIGIDA NO EDITAL DO CONCURSO, QUAL SEJA, BIOMÉDICA – INOBSERVÂNCIA DA INDIGITADA ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER POR PARTE DAS AUTORIDADES COATORAS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O Edital no001/2022 exigiu, para o cargo de Bioquímico, graduação em Farmácia e Bioquímica com registro no respectivo Conselho.

A autora apresentou diplomação diversa da exigida pelo
edital
, uma vez que é formada em Biomedicina pela Faculdade Anhanguera de Tangará da Serra- MT.

Diante disso, tendo em vista a formação da recorrente não estar elencada no rol do
edital
, não se verifica ilegalidade ou abuso de poder no agir dos Apelados em não dar posse à Apelante.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara;

Trata-se de recurso de Apelação interposto por AMANDA GOMES DA SILVA SANTOS, contra a r. decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de Nova Mutum-MT, que nos autos do Mandado de Segurança no
100357634.2023.8.11.0086
, impetrado pela apelante contra suposto ato ilegal praticado pelo Prefeito Municipal de Nova Mutum – Sr. LEANDRO FÉLIX PEREIRA, e pelo Secretário de Administração do Município de Nova Mutum – Sr. ILDO ADEMIR FACCIO, indeferiu a petição inicial do presente mandado de segurança com fundamento no artigo 10 da Lei no12.016/2009, e, por conseguinte, extinguiu o feito nos termos no artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil.

A apelante sustenta que, participou do Concurso Público no001/2022 realizado pela Prefeitura Municipal do Município de Nova Mutum-MT para o cargo de Bioquímico e logrou êxito em se classificar na primeira colocação.

Alega que, obteve sua posse indeferida sob o argumento de que o cargo pretendido pela apelante era de Bioquímico com exigência de Graduação em Farmácia e Bioquímica, entretanto, a apelante apresentou o diploma de Biomédica.

Em suas razões, alega que não se trata de mera semelhança entre as funções desempenhadas pelo Biomédico e Bioquímico, mas sim que a Biomedicina abrange a Bioquímica, e, este é o fato que revela ser ilegal o indeferimento da posse da apelante.

Afirma que, o indeferimento da peça inicial viola direito líquido e certo da apelante, bem como viola o devido processo legal por lhe tolher o direito de acesso à justiça.

Alega que, estão presentes o
periculum in mora
e o
fumus boni juris
, motivo pelo qual aduz que é imperiosa a concessão da liminar para que as autoridades coatoras se abstenham de inferir a posse da apelante no cargo pretendido pelo argumento enfrentado nestes autos.

Com base nestes fundamentos
, pugna para que seja

deferida a antecipação de tutela para determinar às autoridades coatoras de se absterem de indeferir a posse da apelante pelo não atendimento ao requisito de escolaridade exigido pelo edital, e por conseguinte, determinar a sua nomeação aprovada no Concurso Público para o cargo de Bioquímico.

Seja reformada e anulada a sentença para que o mérito seja regularmente analisado por este tribunal se a causa estiver madura ou pelo juízo
a quo
após informações da impetrada, resultando assim na concessão definitiva da segurança nos termos da peça inicial.

O Município de Nova Mutum e o Sr. Leandro Félix Pereira, Prefeito, apresentaram contrarrazões e pugna para que seja julgado totalmente improcedente o recurso de apelação interposto.

O parecer da Procuradoria Geral de Justiça é pelo desprovimento do recurso (Id. 194915657).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação interposto por AMANDA GOMES DA SILVA SANTOS contra a decisão proferida pelo Juízo da 2o Vara da Comarca de Nova Mutum/MT, no bojo do Mandado de Segurança, no 1003576-34.2023.8.11.0086, em desfavor da pessoa do Prefeito Municipal e do
Secretário de Administração do Município de Nova Mutum
, no qual denegou a segurança, e indeferiu a petição inicial, por entender que a impetrante não preencheu os requisitos presentes no Edital.

Denota-se que o Apelante é graduada em Biomedicina pela Faculdade Anhanguera de Tangará da Serra-MT (id. 190492583)

Consta do edital no001/2022 que, para o cargo de Bioquímico exige-se graduação em Farmácia e Bioquímica com registro no respectivo Conselho. (id. 190492577)

Com efeito, não se verifica de plano, ilegalidade ou abuso de poder, uma vez que, aparentemente, o ato perpetrado pela autoridade indigitada coatora fora proferido em consonância com o disposto no Edital do Concurso Público no 001/2022, que exige graduação em Farmácia e Bioquímica com registro no respectivo Conselho.

Ademais é incontroverso que a Profissão de Biomédico e Bioquímico são profissões distintas, de forma que a apelante não preencheu o requisito para assumir o cargo almejado.

É cediço que o edital é o instrumento regulador do concurso, vinculando as partes, portanto as normas nele contidas devem ser observadas de maneira rigorosa, desde que não viole os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, nos termos do art. 37, caput, da CF.

Verifica-se que a diplomação apresentada pela Apelante é diversa da exigida no certame.

Assim, não resta configurado o ato ilegal e abusivo das autoridades coatoras,

o que, via se consequência, repele a presença da probabilidade do direito alegado pela apelante.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. MUNICÍPIO DE PELOTAS.
CONCURSO

PÚBLICO
. CARGO DE PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL. PRETENSÃO À NOMEAÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. Depreende-se da análise do
edital
, que havia previsão expressa quanto a formação exigida, vejamos: “curso em pedagogia com habilitação para series iniciais comprovado por meio de
diploma
ou certificado”. No caso dos autos, a autora possui formação
diversa
da exigida pelo
edital
, uma vez que a demandante é formada em letras, com habilitação plena para o magistério. Assim, tendo em vista a formação da recorrente não estar elencada no rol do
edital
, não se verifica ilegalidade no agir do Município ao não contratar a autoral, nem se constata quaisquer dos requisitos para fins de responsabilidade da municipalidade perante a autora. Destarte, com o escopo de evitar desnecessária tautologia adoto como razões de decidir os argumentos da sentença, a qual segue mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, consoante faculta o art. 46 da lei no 9.099/95. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
(Recurso Cível, No 71008093361, Segunda Turma Recursal da Fazenda
Pública
, Turmas Recursais, Relator: Rosane Ramos de Oliveira Michels, Julgado em: 27-02-2019)

Ante o exposto,
conheço do recurso e lhe nego provimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2024